Tribunal: TCU
Processo: 004.044/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades em promoções salariais a funcionários ocupantes de cargos de confiança.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades em promoções salariais concedidas a empregados ocupantes de cargos de confiança no Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2a Região/SP (CRECI/SP); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, com fundamento nos arts. 169, inciso V, 234 e 235 do Regimento Interno e no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e considerar parcialmente procedente a denúncia; 9.2. dar ciência ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2a Região/SP (CRECI/SP) sobre as seguintes impropriedades: 9.2.1. a concessão de promoções salariais e gratificações sem a prévia definição de parâmetros objetivos, transparentes e mensuráveis, bem como a utilização de fundamento inadequado para motivar os atos (ata de reunião que não continha a respectiva deliberação), afrontam os princípios da motivação, da impessoalidade e da moralidade administrativa; 9.2.2. a publicação de atos de gestão de pessoal em formato sintético, sem o detalhamento dos critérios e justificativas que os fundamentaram e sem a divulgação acessível e imediata do inteiro teor dos documentos, representa ofensa aos princípios da publicidade e da transparência, em desacordo com os arts. 8o e 8o-B da Lei 12.527/2011; 9.3. dar ciência das impropriedades ao Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI), para que exerça sua indelegável responsabilidade de supervisão sobre o sistema, atuando como instância primária de controle, avaliando a gestão de seus jurisdicionados e promovendo a necessária orientação e padronização de procedimentos em toda a sua jurisdição; 9.4. levantar o sigilo que recai sobre os autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contenham informações que permitam a identificação do denunciante; 9.5. enviar cópia desta deliberação ao denunciante e ao CRECI/SP; 9.6. arquivar os autos.